Tribunal: TJPA
Processo: 0803841-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803841-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS PROTAZIO, ESPÓLIO DE JORGE GARCIA FILGUEIRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS PESSOAIS DA INVENTARIANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Celeste dos Santos Protázio contra acórdão proferido em agravo de instrumento. A embargante alega omissão no acórdão ao não se pronunciar sobre o pedido de suspensão do processo de execução fiscal e a exigibilidade do crédito executado. O acórdão anterior havia reconhecido que a penhora, realizada por meio do SISBAJUD, indevidamente atingiu contas pessoais da inventariante, ao invés de contas vinculadas ao espólio, determinando a liberação dos valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal e à exigibilidade do crédito, e se seria necessária complementação do julgado.

RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão da execução fiscal e a exigibilidade do crédito não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, o que impede a manifestação do Tribunal sobre essas matérias, sob pena de supressão de instância.

O princípio do duplo grau de jurisdição impede que o Tribunal se manifeste sobre questões não apreciadas pelo juízo de origem.

O Tribunal complementa o acórdão para esclarecer a impossibilidade de conhecer o pedido de suspensão da execução, sem alterar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para fins de complementação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

O Tribunal não pode se manifestar sobre pedidos que não foram apreciados pelo juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; CC/2002, art. 1.997; CPC, art. 796.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento com suporte no art. 1.022, I do CPC, contra o acórdão ID

17217749 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALORES PENHORADOS VIA SISBAJUD EM NOME DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO EXECUTADO. PENHORA RECAIU SOBRE CONTAS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O ESPÓLIO. EM VEZ DE O BLOQUEIO ALCANÇAR ATIVOS FINANCEIROS DO ESPÓLIO (ÚNICO ALVO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO ESTADO), ATINGIU INDEVIDAMENTE CONTAS PESSOAIS DA INVENTARIANTE. OFENSA AOS ARTIGOS 1.997 DO CC/2002 E 796 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recorre arguindo essencialmente omissão no julgado por não ter julgado o pedido de suspensão do processo de execução nem se pronunciado quanto a exigibilidade do crédito que lhe constitui.

Pede que os embargos sejam acolhidos e o julgado seja suprido.

É o relatório.

VOTO

O acórdão foi claro e preciso ao se manifestar quanto as questões de direito apresentadas ao juízo do 1º grau e por ele decididas, por obvio não poderia manifestar-se acerca de matéria não apresentada ao juízo de origem sob pena de supressão de instância.

Vejamos os pedidos apresentados ao juízo do 1º grau na petição ID51140223:

O requerimento de suspensão da execução fiscal ou questionamento acerca da exigibilidade da crédito exequendo, simplesmente não foram apresentados ao juízo, que se limitou a indeferir o pedido de desbloqueio:

Como se observa não se avista desacerto no acórdão ora embargado, eis que a Turma Julgadora se assegurou a entrega da jurisdição naquilo que havia sido apreciado pelo juízo de origem, evidentemente, não avançando sobre mérito de questões sequer apreciadas na origem.

Contudo, hei de complementar o julgado para que não reste qualquer dúvida a respeito.

Discorrendo sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, ensina o renomado Professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
[1]
:

“O primeiro reflexo prático do princípio do duplo grau de jurisdição consiste no veto às avocações, que nos processos administrativos se admitem: como é inerente à garantia constitucional do juiz natural, todas as causas se propõem exclusivamente perante o juiz que seja competente segundo os ditames da Constituição ou da lei, sendo excluída qualquer alteração dessas regras mesmo pelos mais elevados tribunais do país (supra, nn. 80-81). Só se tem acesso aos tribunais quando, proferida a decisão pelo órgão competente, houver recurso da parte salvo os casos de competência originária ou de remessa oficial (art. 475), que são excepcionais e também decorrem sempre do direito dispositivo. Fora disso, o julgamento feito com supressão de grau jurisdicional é infringente às próprias normas sobre competência e à garantia do juiz natural.”

Questões ainda não decididas pelo douto Juízo a quo, o que impede este E. Tribunal, em atuação
per saltum
, emitir pronunciamento meritório dispensando a prévia manifestação do Juiz natural da causa, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim exposto vou
acolher os embargos

para suprir a parte dispositiva do voto e do acórdão sem alteração do resultado do julgamento
da seguinte forma:

No voto onde se lia:

“Assim exposto, com fundamento os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e ratifico a ordem para
a IMEDIATA
liberação do bloqueio das contas bancárias indicadas de MARIA CELESTE DOS SANTOS PROTAZIO (CPF 398.924.502-30) e, consequentemente a devolução dos valores retidos.”

Leia-se agora:

“Assim exposto, com fundamento os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do CPC,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e ratifico a ordem para
a IMEDIATA
liberação do bloqueio das contas bancárias indicadas de MARIA CELESTE DOS SANTOS PROTAZIO (CPF 398.924.502-30) e, consequentemente a devolução dos valores retidos, não conhecido o pedido de suspensão da execução ante a impossibilidade de supressão de instância”.

Restando o acórdão do julgado assim alterado:

Onde se lia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALORES PENHORADOS VIA SISBAJUD EM NOME DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO EXECUTADO. PENHORA RECAIU SOBRE CONTAS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O ESPÓLIO. EM VEZ DE O BLOQUEIO ALCANÇAR ATIVOS FINANCEIROS DO ESPÓLIO (ÚNICO ALVO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO ESTADO), ATINGIU INDEVIDAMENTE CONTAS PESSOAIS DA INVENTARIANTE. OFENSA AOS ARTIGOS 1.997 DO CC/2002 E 796 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Leia-se agora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALORES PENHORADOS VIA SISBAJUD EM NOME DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO EXECUTADO. PENHORA RECAIU SOBRE CONTAS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O ESPÓLIO. EM VEZ DE O BLOQUEIO ALCANÇAR ATIVOS FINANCEIROS DO ESPÓLIO (ÚNICO ALVO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO ESTADO), ATINGIU INDEVIDAMENTE CONTAS PESSOAIS DA INVENTARIANTE. OFENSA AOS ARTIGOS 1.997 DO CC/2002 E 796 DO CPC. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, pois não há qualquer omissão a ser sanada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Instituições de Direito Processual Civil. 1ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2001

Belém, 07/10/2024